Tribunal: TJPA
Processo: 0812210-26.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812210-26.2024.8.14.0040

APELANTE: TIAGO DE SOUZA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, DARCI JOSE LERMEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADA PRETERIÇÃO DECORRENTE DE VACÂNCIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 3º lugar no Concurso Público nº 001/2022 do Município de Parauapebas para o cargo de eletricista, para o qual o edital previa apenas duas vagas.

2.

O impetrante alegou que, durante a vigência do certame, ocorreu vacância em uma das vagas do cargo e foram instaurados procedimentos licitatórios destinados à contratação de serviços relacionados às atribuições de eletricista, circunstâncias que, em seu entendimento, configurariam preterição arbitrária e direito subjetivo à nomeação.

3.

A sentença concluiu pela inexistência de direito líquido e certo, ao fundamento de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito e que não houve comprovação de preterição arbitrária apta a converter a expectativa em direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o surgimento de vacância durante a vigência do concurso público gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital; e (ii) saber se a realização de procedimentos licitatórios para prestação de serviços na área elétrica caracteriza preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

4.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação, salvo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública.

5.

Os documentos juntados aos autos não comprovam, de forma inequívoca, que os procedimentos licitatórios realizados pelo Município tinham por finalidade substituir candidatos aprovados no concurso ou promover contratação precária para ocupação do cargo efetivo de eletricista.

6.

A realização de licitação para prestação de serviços específicos na área elétrica não se confunde com provimento de cargo público efetivo, inexistindo demonstração de burla ao concurso público ou substituição irregular de servidores efetivos.

7.

A mera vacância decorrente de demissão de servidor não implica obrigatoriedade de provimento do cargo, não se confunde com "vacância por necessidade", podendo a Administração Pública deixar de preenchê-lo por razões de conveniência administrativa, restrição orçamentária ou reorganização estrutural.

8.

Nos termos da jurisprudência do STF, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, somente surge nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, devendo ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

Inexistente prova pré-constituída de direito líquido e certo, mostra-se inviável a concessão da segurança em mandado de segurança, ação que não admite dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O surgimento de vacância durante a vigência do concurso público não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

2. A realização de procedimentos licitatórios para prestação de serviços não caracteriza, por si só, preterição arbitrária apta a converter expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo a sentença
a quo
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
TIAGO DE SOUZA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas/Pa, que nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0812210-26.2024.8.14.0040
, impetrado em face de ato atribuído ao Prefeito do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Em síntese, conforme a petição inicial, o impetrante alegou ter participado do Concurso Público nº 001/2022 promovido pela Prefeitura Municipal de Parauapebas e executado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, concorrendo ao cargo de eletricista, para o qual foram ofertadas duas vagas. Afirmou ter sido aprovado em 3º lugar, sustentando que o edital não previa cadastro de reserva.

Relatou que, no ano de 2024, ainda durante a vigência do certame, surgiu vacância em uma vaga do mesmo cargo, decorrente de uma demissão publicada em Portaria no Diário Oficial, e que, apesar da existência de candidatos aprovados aguardando convocação, o Município promoveu, nos meses de junho e julho de 2024, procedimentos licitatórios destinados à contratação de serviços relacionados ao cargo de eletricista.

Sustentou que a abertura de licitações para contratação de mão de obra para exercício das atribuições inerentes ao cargo efetivo demonstraria inequívoca necessidade administrativa de provimento do cargo, configurando preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, em afronta aos princípios da legalidade, moralidade administrativa, impessoalidade, segurança jurídica e vinculação ao edital.

Aduziu que a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas converte-se em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a existência de novas vagas e a contratação precária para exercício das mesmas atribuições, invocando entendimento consolidado no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos atos administrativos impugnados e, ao final, a concessão da segurança para determinar sua nomeação ao cargo de eletricista.

A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora apresentou informações, sustentando inexistência de direito líquido e certo, sob o argumento de que o impetrante foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital, possuindo mera expectativa de direito à nomeação. Alegou, ainda, inexistir comprovação de preterição arbitrária apta a converter a expectativa em direito subjetivo.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O magistrado entendeu que o impetrante, aprovado em 3º lugar para cargo com apenas duas vagas previstas em edital, possuía mera expectativa de direito à nomeação, consignando que a mera existência de cargos vagos ou contratação temporária não obriga a Administração Pública à convocação dos candidatos aprovados fora do número de vagas.

Irresignado, o impetrante interpôs recurso de apelação, sustentando o cabimento do recurso e requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, reiterou os fundamentos expendidos na inicial, afirmando que houve surgimento de vacância durante a vigência do concurso público e abertura de procedimentos licitatórios para contratação de mão de obra para o mesmo cargo de eletricista, sem observância da ordem classificatória do certame.

Aduziu que a Administração Pública demonstrou necessidade inequívoca de provimento do cargo ao realizar licitações para contratação de serviços inerentes às atribuições do cargo efetivo, circunstância apta a caracterizar preterição arbitrária e imotivada. Alegou violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência, segurança jurídica, proteção da confiança e vinculação ao edital.

Defendeu que o direito subjetivo à nomeação decorre da conjugação entre a vacância surgida durante a vigência do concurso e a contratação precária de terceiros para exercício das mesmas funções, em afronta ao art. 37, II e IV, da Constituição Federal.

Requereu a reforma integral da sentença para concessão da segurança e determinação de sua nomeação ao cargo de eletricista.

Em contrarrazões, o Município de Parauapebas pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, sustentando que o apelante foi aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital, possuindo apenas expectativa de direito à nomeação. Alegou inexistência de comprovação de preterição arbitrária ou ilegalidade administrativa apta a justificar intervenção judicial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, fundamentando que o acervo probatório juntado aos autos pelo apelante é insuficiente para demonstrar a existência do direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de Eletricista, eis que fora desclassificado após a conclusão do certame por insuficiência da nota obtida em prova, entendo escorreita a sentença que denegou a segurança pleiteada.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em verificar se o apelante, aprovado na 3ª colocação para o cargo de eletricista no Concurso Público nº 001/2022 do Município de Parauapebas, possui direito subjetivo à nomeação em razão da alegada ocorrência de vacância e da abertura de procedimentos licitatórios destinados à contratação de serviços relacionados ao cargo.

Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança
requer o preenchimento de alguns requisitos para legitimar a sua propositura, como a existência de direito líquido e certo que
relaciona-se com a desnecessidade de
dilação

probatória,
bem como a existência de violação ou justo receio de ofensa a esse direito, pela prática de ato ilegal ou abusivo
praticado
por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, desde que no exercício de atribuições relativas ao Poder Público
e que
não seja passível de proteção via “
habeas corpus
” ou “
habeas data
”
, com base no art. 5º, inciso LXIX da Constituição Federal.

Ademais, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Pelo que consta dos autos, o edital do certame previa apenas 02 (duas) vagas para o cargo de eletricista, inexistindo previsão de cadastro de reserva. O apelante foi aprovado na 3ª colocação, portanto fora do número de vagas inicialmente ofertadas.

A respeito do tema em questão, no caso, a existência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, confira-se a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de Recurso Extraordinário n° 837311/PI, submetido à sistemática da repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese a ser aplicada em todos os processos tratando sobre o tema:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral)

Destarte, de acordo com a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

“1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

O apelante sustenta que houve vacância em uma das vagas do cargo e abertura de dois procedimentos licitatórios destinados à contratação de serviços relacionados às atribuições típicas do cargo de eletricista, circunstâncias que, em seu entendimento, evidenciariam a necessidade de provimento efetivo do cargo e configurariam preterição arbitrária.

Todavia, da análise do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a existência de contratação destinada ao preenchimento do cargo efetivo objeto do concurso público, tampouco prova robusta de que as licitações mencionadas tinham por finalidade substituir candidatos aprovados no certame vigente.

Conforme a citada decisão do Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário n° 837311/PI,
"O
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente
o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada
por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público
capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.”

Os documentos apresentados indicam a realização de procedimentos licitatórios relacionados à prestação de serviços na área elétrica, contudo não evidenciam, por si sós, a existência de contratação direta para ocupação de cargo efetivo de eletricista integrante da estrutura permanente da Administração Pública Municipal.

Portanto, não há, nos termos da referida jurisprudência evidência de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração comprovada pelo candidato. Para nomear candidatos fora do número de vagas, o STF entende que a vacância deve sinalizar a necessidade de pessoal da administração, não apenas a punição de um servidor, haja vista que embora a vaga se torne livre, não se confunde com "vacância por necessidade", posto que a administração pode não ter interesse ou orçamento para preenchê-la.

Ademais, os documentos constantes dos autos não evidenciam que o Município tenha promovido contratação precária para ocupação do cargo efetivo de eletricista, mas apenas a realização de procedimentos licitatórios voltados à prestação de serviços específicos na área elétrica, situação juridicamente distinta do provimento de cargo público efetivo. Nesse contexto, não há demonstração inequívoca de burla ao concurso público ou substituição irregular de servidores efetivos por terceirizados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que mesmo constatada a existência de servidores em situação excepcional/temporária, não há como afirmar que as contratações realizadas pela Administração Pública são ilegais. Tal contratação não gera, por si só, o direito de ser nomeado, uma vez que quem o contratado precário não exerce um cargo efetivo, mas desempenha uma função pública submetida a um regime especial de contratação.

Conforme o entendimento: "
a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017).

Servidores temporários admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.

Portanto, no caso concreto, não há comprovação suficiente de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública apta a converter a mera expectativa de direito do impetrante em direito subjetivo à nomeação. Embora o candidato sustente a ocorrência de vacância superveniente durante a vigência do certame, tal circunstância, por si só, não implica obrigatoriedade de provimento do cargo efetivo, uma vez que os tribunais superiores firmaram entendimento no sentido de que a vacância somente possui relevância jurídica quando efetivamente demonstrar necessidade concreta de pessoal pela Administração. A simples exoneração ou demissão de servidor não se confunde com “vacância por necessidade”, haja vista que a Administração Pública pode, legitimamente, deixar de prover o cargo por razões de conveniência administrativa, restrição orçamentária, reorganização estrutural ou ausência de interesse público superveniente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença, conforme
a fundamentação lançada.

É como voto.

Publique-se, registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/06/2026